Tribunal: TRF3
Processo: 5024404-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
345/575)

5024404-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024404-34.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MAYARA CORPAS OSCROVANI, MARIANA CORPAS OSCROVANI, ESTEVAM CORPAS OSCROVANI, VANESSA PEREZ OSCROVANI, GABRIELA VICTORIA FERREIRA OSCROVANI, VIVIAN FERREIRA DOS REIS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na qual foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

A agravante sustenta que os cálculos apresentados pela Contadoria não observaram corretamente o título executivo, afirmando a indevida incidência de juros em continuação e a incorreta apuração de honorários advocatícios, que deveriam incidir apenas sobre doze prestações vincendas. Aduz, ainda, que os cálculos apresentados pelas partes estariam em desacordo com o título executivo, o que acarretaria nulidade da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo de origem, diante de alegações genéricas de incorreção formuladas pela executada.

III. Razões de decidir

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante da jurisprudência, entendimento também consolidado na Súmula no 568 do STJ.

A Contadoria Judicial constitui órgão auxiliar do juízo e seus cálculos possuem presunção de imparcialidade e correção técnica, podendo prevalecer sobre aqueles apresentados pelas partes, salvo prova robusta de erro material ou ausência de rigor técnico em sua elaboração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal reconhece que os cálculos elaborados pela Contadoria devem prevalecer quando elaborados em conformidade com o título executivo e não demonstrado erro específico que comprometa sua validade.

No caso concreto, a Contadoria Judicial apresentou detalhada memória de cálculo em estrita observância ao comando do título executivo, tendo a agravante se limitado a formular impugnações genéricas, sem demonstrar de forma precisa eventual equívoco técnico na apuração do valor devido.

Ademais, verifica-se que parte das questões suscitadas pela agravante encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, sendo vedado o reexame de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, enquanto órgão auxiliar do juízo, possuem presunção de imparcialidade e devem prevalecer quando não demonstrado erro técnico específico. 2. A impugnação genérica aos cálculos homologados não é suficiente para afastar a presunção de correção do laudo técnico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 507, 508 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 256.832, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, j. 15.08.2000; TRF3, AI no 5006703-31.2023.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 31.08.2023; TRF3, ApCiv no 0005576-06.2014.4.03.6000/MS, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 24.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024404-34.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

AGRAVADO: MAYARA CORPAS OSCROVANI, MARIANA CORPAS OSCROVANI, ESTEVAM CORPAS OSCROVANI, VANESSA PEREZ OSCROVANI, GABRIELA VICTORIA FERREIRA OSCROVANI, VIVIAN FERREIRA DOS REIS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024404-34.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MAYARA CORPAS OSCROVANI, MARIANA CORPAS OSCROVANI, ESTEVAM CORPAS OSCROVANI, VANESSA PEREZ OSCROVANI, GABRIELA VICTORIA FERREIRA OSCROVANI, VIVIAN FERREIRA DOS REIS

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO (ID 354374449) em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 343868174).

O agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto pela UNIÃO em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0003373-09.2007.4.03.6100, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

A agravante alega, em síntese, que os cálculos desenvolvidos pela CECALC não foram elaborados corretamente.

Argumenta que os juros em continuação não deveriam ter sido homologados. Aduz que os cálculos dos honorários advocatícios foram efetuados em desacordo com o título executivo, porquanto deveriam incidir apenas sobre 12 prestações vincendas. Sustenta que os cálculos elaborados pelas partes destoam do título executivo e, em razão disso, a execução judicial é nula.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 336815739).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024404-34.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MAYARA CORPAS OSCROVANI, MARIANA CORPAS OSCROVANI, ESTEVAM CORPAS OSCROVANI, VANESSA PEREZ OSCROVANI, GABRIELA VICTORIA FERREIRA OSCROVANI, VIVIAN FERREIRA DOS REIS

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA - SP264944-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

O perito judicial é profissional técnico de confiança do juízo, equidistante do interesse das partes envolvidas no litígio. Além de atuar de forma imparcial, possui habilidades técnicas necessárias para análise do caso concreto.

O laudo confeccionado por perito judicial, apesar de não vincular a decisão do magistrado (artigo 479, do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com laudo apresentado pelas partes.

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO CPC, ART. 604, ALTERADO PELA LEI 8.898/94. CÁLCULOS JÁ ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO NÃO COMPROVADO.

1. A exigência do CPC, art. 604, em relação ao credor-exequente, pode ser desconsiderada se nos autos já consta memória de cálculo elaborada oficialmente pela contadoria do Juízo, quando da execução provisória.

2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe, em embargos à execução, comprovar o alegado excesso, não bastando a mera referência aos valores que julgar corretos.

3. Recurso não conhecido."

(REsp 256832, Relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, j. 15.08.2000, DJ 11.09.2000)

Também na jurisprudência deste E. Tribunal Regional, a perícia judicial deve prevalecer por se tratar de meio de prova imparcial, produzido sob o crivo do contraditório, elaborado por auxiliar da Justiça, cuja presunção de veracidade somente pode ser ilidida por prova robusta que aponte a ausência de rigor técnico em sua elaboração. In verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS DA CONTADORIA. RECURSO NEGADO.

1. Em relação aos argumentos da agravante, não merecem prosperar, devendo ser mantida a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

2. No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou as contas em obediência aos termos do comando exequendo, explicitando quais os critérios que foram utilizados para a correta apuração do valor devido, sendo que nenhum argumento aduzido pela agravante tem o condão de infirmar as conclusões periciais.

3. Vale ressaltar que a Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.

4. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(AI 5006703-31.2023.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Primeira Turma, j. 31/08/2023, DJEN DATA: 05/09/2023)

-.-

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. VALOR DEVIDO EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARECER ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI. CÁLCULOS CORRETOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. Cinge-se a controvérsia ao correto valor devido ao apelado em sede de cumprimento de sentença, cabendo aferir eventual excesso de execução em face da UNIÃO.

2. A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pela apelante ao acolher os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. após remessa dos autos à Contadoria Judicial, em seu parecer técnico final, o perito judicial apurou o valor devido no importe de R$ 4.987.322,54 (quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo chancelado pela sentença recorrida.

3. As alegações da UNIÃO acerca dos cálculos e valores apurados revelam-se mero inconformismo com o mérito do próprio título executivo judicial, o qual não cabe discutir neste momento processual, além de que deixou de apontar efetivos erros eventualmente cometidos pelo auxiliar do juízo.

4. Verifica-se que o laudo da Contadoria Judicial observou os preceitos do título executivo judicial ao apresentar os cálculos do valor devido, motivo pelo qual deve ser mantido o parecer técnico do auxiliar do juízo, sobretudo porque houve também estrita observância da legislação aplicável.

5. O parecer do contador judicial deve ser acolhido, tendo em vista sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.

6. Sendo assim, é de rigor a manutenção da sentença que condenou a UNIÃO ao pagamento de R$ 4.987.322,54 (quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

7. Além disso, a UNIÃO limitou-se a sustentar a necessidade de pagamento via precatórios e a existência de erro no cálculo realizado pelo Contador Judicial e nos cálculos, sem apontar de forma inequívoca o suposto erro nos referidos cálculos.

8. Dessa forma, não tendo a UNIÃO se desincumbido do ônus de demonstrar as incorreções nas quais incidiu o contador judicial, deve ser mantida a sentença recorrida, porquanto não se admite impugnação genérica.

9. Com relação aos honorários advocatícios, não há que se falar em redução, mas sim em majoração, devendo a UNIÃO ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (diferença do valor apurado pelo Contador e aquele declarado pela UNIÃO), nos termos do artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.

10. Remessa oficial e apelação desprovidas."

(ApCiv 0005576-06.2014.4.03.6000/MS, Relator Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Primeira Turma, j. 24/08/2021, DJEN DATA: 26/08/2021)

Com efeito, verifica-se que a Contadoria Judicial apresentou detalhadamente a correta aplicação do comando constante do título executivo, não abrindo margem para ser rechaçado (ID 291615791, autos de origem).

Conforme bem elucidado pela r. decisão (ID 393385029, autos de origem):

"(...) Em face da referida decisão, a parte exequente opôs embargos de declaração. Alega que a questão não se limita aos juros, mas também à forma de atualização do valor, vez que correta a variação do salário-mínimo, em obediência ao título executivo exequendo, e não apenas no período entre a data da conta e da expedição da requisição de pagamento, mas também até o efetivo pagamento.

No caso em tela, a própria parte exequente/embargante manifestou concordância com os cálculos apresentados pela União, o que gerou a expedição dos ofícios precatórios, sendo que, em seus cálculos, a União promove a elaboração do valor da pensão mensal, baseada no salário mínimo, a saber (ID no 16007808 - Pág. 11):

(...)

No tocante ao percentual dos juros aplicados, tal informação constou dos respectivos formulários dos ofícios precatórios, com a devida intimação das partes, para posterior transmissão ao E. TRF da 3a Região e oportuno pagamento, o que ocorreu nos autos, conforme ID no 16007808 (Págs. 75/99 e 104/126) e ID no 15985269 (Págs. 4/15 e 21/30).

Com efeito, dispões os arts. 507 e 508 do CPC:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

É nítida, portanto, a natureza infringente do recurso interposto, uma vez que pretende reexame de questão já decidida, com o fito de modificá-la a seu favor, o que não se pode admitir."

Constata-se que o conjunto probatório forneceu ao juízo de 1o grau elementos suficientes para o deslinde da causa.

Na falta de qualquer elemento que desacredite o laudo pericial realizado, há de se conferir predominância aos seus apontamentos, visto que o perito judicial é elemento de confiança do magistrado.

Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na qual foram homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

A agravante sustenta que os cálculos apresentados pela Contadoria não observaram corretamente o título executivo, afirmando a indevida incidência de juros em continuação e a incorreta apuração de honorários advocatícios, que deveriam incidir apenas sobre doze prestações vincendas. Aduz, ainda, que os cálculos apresentados pelas partes estariam em desacordo com o título executivo, o que acarretaria nulidade da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo de origem, diante de alegações genéricas de incorreção formuladas pela executada.

III. Razões de decidir

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante da jurisprudência, entendimento também consolidado na Súmula no 568 do STJ.

A Contadoria Judicial constitui órgão auxiliar do juízo e seus cálculos possuem presunção de imparcialidade e correção técnica, podendo prevalecer sobre aqueles apresentados pelas partes, salvo prova robusta de erro material ou ausência de rigor técnico em sua elaboração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal reconhece que os cálculos elaborados pela Contadoria devem prevalecer quando elaborados em conformidade com o título executivo e não demonstrado erro específico que comprometa sua validade.

No caso concreto, a Contadoria Judicial apresentou detalhada memória de cálculo em estrita observância ao comando do título executivo, tendo a agravante se limitado a formular impugnações genéricas, sem demonstrar de forma precisa eventual equívoco técnico na apuração do valor devido.

Ademais, verifica-se que parte das questões suscitadas pela agravante encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, sendo vedado o reexame de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, enquanto órgão auxiliar do juízo, possuem presunção de imparcialidade e devem prevalecer quando não demonstrado erro técnico específico. 2. A impugnação genérica aos cálculos homologados não é suficiente para afastar a presunção de correção do laudo técnico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479, 507, 508 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 256.832, Rel. Min. Edson Vidigal, 5a Turma, j. 15.08.2000; TRF3, AI no 5006703-31.2023.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 31.08.2023; TRF3, ApCiv no 0005576-06.2014.4.03.6000/MS, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 24.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão